Tribunal: TJMT
Processo: 1016193-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016193-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (AGRAVANTE), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016193-90.2023.8.11.0000

AGRAVO
– EXECUÇÃO LASTREADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO E/OU DE SUBAPROVEITAMENTO DE PRODUTOS VENCIDOS – ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL PARA O CASO EM ANÁLISE – INICIO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA – DATA DA CIÊNCIA DO ARBITRAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O descumprimento de obrigação devidamente assumida possibilita o arbitramento de multa diária, em valor que se mostra razoável
, cuja incidência se dará a partir da data da ciência do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016193-90.2023.8.11.0000

Agravante
:
N. Bevilacqua Junior Eireli

Agravado
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto por
N. Bevilacqua Junior Eireli

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO
:
Execução de Obrigação de Não Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial no 0011435-49.2018.8.11.0004, código n
o
287293
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
N. Bevilacqua Junior Eireli
aqui agravante.

DECISÃO (id. de origem)
:
indeferiu o pedido formulado pela empresa aqui agravante de levantamento do valor da multa pelo descumprimento da obrigação
.

Explica que a obrigação tem origem no Termo de Ajustamento de Conduta, no qual a empresa aqui agravante assumiu a obrigação de não expor a venda de produtos com prazo de validade expirado, com data adulterada ou sem indicação da data de fabricação e respectivo vencimento.

Complementa que durante o curso do processo, foi encaminhado ofício para a vigilância sanitária atestar o cumprimento do TAC, e em caso de descumprimento, a aplicação da multa diária de R$ 1.000,00.

Informa que após parecer técnico da vigilância sanitária, o agravado apresentou um cálculo que ensejou o bloqueio de sua conta bancária no valor de R$ 189.902,26.

Aduz que a vigilância sanitária excedeu suas atribuições, porque as ocorrências constatadas nunca foram

abordadas no TAC.

Argui que o Juízo indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantar referida quantia, que se mostra exorbitante e desproporcional, e que está sendo discutida nos autos dos Embargos à Execução n. 00002125-48.2020.811.0004.

Questiona o arbitramento da multa a partir de 17 de dezembro de 2018, uma vez que os produtos venceram após fevereiro de 2019. Aduz, também, o equívoco da imposição de juros de 1% ao mês, quando não foi citada para proceder a quitação.

Assevera que o termo final da contagem da multa é o dia em que a Vigilância Sanitária realizou a vistoria e retirou os produtos do local, de maneira que a multa deve ser reduzida para R$ 23.000,00.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e assim deferir o levantamento do valor referente a multa pelo descumprimento da obrigação. Alternativamente, pugna pela sua redução a quantia de R$ 23.000,00.

Agravo sem pedido de efeitos.

Na contraminuta, id. 182158154, o Ministério Público de origem após rebater as alegações postas nas razões do Agravo pede o desprovimento do referido recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr.
José Antonio Borges

Pereira
manifestou pelo desprovimento do Agravo (id. 190972669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016193-90.2023.8.11.0000

Agravante
:
N. Bevilacqua Junior Eireli

Agravado
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto por
N. Bevilacqua Junior Eireli

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu o pedido formulado pela empresa aqui agravante de levantamento do valor da multa pelo descumprimento da obrigação
.

Cuida-se, na origem, de
Execução de Obrigação de Não Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial no 0011435-49.2018.8.11.0004, código n
o
287293
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
N. Bevilacqua Junior Eireli
aqui agravante, lastreada no Termo de Ajustamento de Conduta no 003/2015/1aPJC/MPE/MT firmado entre as partes, em especial, quanto a primeira e segunda cláusula assim pactuadas:

“a) abster-se de comercializar produtos de qualquer gênero com prazo de validade expirado;

b) abster-se de utilizar produtos com prazo de validade expirado nos setores de padaria e rotisserie, bem como em qualquer outro setor do estabelecimento, como forma de reaproveitamento de mercadoria para o processamento ou elaboração de alimentos
”.

A empresa foi devidamente citada para abster-se de vender produtos com prazo de validade expirado e de utilizar produtos com prazo de validade vencido como forma de aproveitamento das mercadorias para o processamento ou elaboração de alimentos nos setores de padaria e de rotisserie ou em qualquer outro setor, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

No decorrer da ação foi deferido pedido formulado pelo Ministério Público consistente na realização, pela Vigilância Sanitária Municipal acompanhada de Oficial de Justiça, de nova vistoria na empresa Nilo Supermercado, com o objetivo de apurar se as obrigações de fazer pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta tinham sido adimplidas, cujo parecer técnico no 023/VISA/2019 foi juntado no processo às fls. 195/199.

Em razão das constatações feitas no parecer técnico, de descumprimento das obrigações assumidas, o juiz deferiu pedido de penhora
on-line
da multa diária no valor de R$189.902,26 que tinha sido fixada pela decisão de fls. 104/105 no de origem.

A empresa executada e aqui agravante postulou a redução do valo da multa e pela desconsideração do parecer técnico, o que foi rebatido pelo exequente, que em ato contínuo, promoveu a adequação do cálculo da multa quanto ao término de incidência e pediu a expedição de alvará para levantamento do valor em favor do Fundo Municipal de Saúde de Barra do Garças, cujo pedido foi indeferido pelo juízo de origem.

Na sequência foi feita nova vistoria pela Vigilância Sanitária que, desta vez, constatou o cumprimento das obrigações que a empresa executada assumiu no Termo de Ajustamento de Conduta, tendo o Ministério Público exequente postulado a extinção da Execução.

A executada requereu a reconsideração da decisão que tinha fixado a multa diária, a fim de ser reduzido para R$23.000,00 o valor e autorizar que a empresa executada procedesse com o levantamento do valor indevidamente bloqueado, cujo pedido foi indeferido e é objeto deste recurso.

Quanto ao início da incidência da multa diária,
tem-se que foi arbitrada em 20.9.2018
(id. de origem 58301111, p. 31)
por conta do pedido de arbitramento formulado pelo Ministério Público na petição inicial de sua Execução

e do relatório técnico no 102/VISA/2018
que constatou a infração e que, inclusive, apreendeu produtos vencidos (fls. 85/88).

Logo, o início da incidência da multa diária é a partir da data da juntada do mandado de citação/intimação no processo em 17.12.2018
e não do dia do
relatório técnico no 023/VISA/2019 da
Vigilância Sanitária ocorrido em 9.5.2019, porquanto foi a partir da juntada do mandado no processo que restou confirmada a ciência da executada agravante quanto ao arbitramento da referida multa.

Sobre o assunto:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA
. NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA. REVOLVIMENTO DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que o termo inicial das astreintes fixadas para o cumprimento de obrigação de fazer é a data em que a parte devedora, após intimada da decisão que fixou a multa cominatória
, deixa de observar o comando judicial respectivo.

2. A Corte de origem afirmou que a antecipação de tutela deferida em favor do recorrente estava condicionada à sua obrigação de depositar mensalmente os valores que entendia devidos, de modo que, diante do não cumprimento da referida condição, não há falar em incidência de multa.

3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.678.767/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020.) (grifei).

Registra-se que o referido relatório
técnico no 023/VISA/2019 da
Vigilância Sanitária ocorrido em 9.5.2019 apenas serviu para confirmar a infração constatada inicialmente pelo relatório técnico no 102/VISA/2018 (fls. 85/88), ocasião em que foram, inclusive, apreendidos vários produtos, conforme termo de apreensão no 006775, 006776 e 006777 (fls. 90/92).

E o término da incidência da referida multa é o dia em que foi comprovado, pela nova vistoria feita pela Vigilância Sanitária em 29.8.2022, que a empresa tinha passado a cumprir o que ajustou com o Ministério Público (id. 94702585, p. 1).

A fixação da multa atende ao que as partes pactuaram no Termo de Ajustamento de Conduta e foi arbitrada em razão do descumprimento pela empresa executada daquilo que assumira com o Ministério Público.

O valor da multa diária, de R$1.000,00, não se revela abusivo e bem atende as peculiaridades do caso.

Importante registrar que a multa foi arbitrada em razão do descumprimento, comprovado por órgão oficial (Vigilância Sanitária), pela empresa executada aqui agravante, da obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta, de não expor a vida dos consumidores a perigo.

Questão sobre saber se as mercadorias vencidas causaram ou não prejuízo não foi arguida e muito menos resolvida pela decisão e origem. Logo, tal questão não há como ser abordada em grau de recurso por revelar-se inovação recursal.

Além do que o acordo era de que a empresa não comercializasse e/ou utilizasse produtos vencido, como bem pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado no id. 190972669, cujo fragmento se transcreve:

“
Além de que, não vem ao caso a defesa de que os produtos vencidos não causam danos aos consumidores, pois houve comum acordo na cláusula primeira do referido TAC, de que nenhum produto vencido, de qualquer gênero, poderia ser comercializado pelo agravante.
”.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu pedido formulado peça executada aqui agravante, de exclusão/redução da multa diária e de levantamento de valor eventual e indevidamente retido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024